Tribunal: STF
Processo: HC 220176
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vilson Varella impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. UTILIZAÇÃO DE MARCA-PASSO. ALGEMA DE CALCANHAR. UTILIZAÇÃO DURANTE O JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISPOSIÇÃO DE LUGARES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO SENTADO AO LADO DO JUIZ PRESIDENTE. SUPOSTO PATAMAR SUPERIOR. EQUIDADE NÃO GARANTIDA À DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUI NO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. OMISSÕES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido. 



    (REsp 1.635.344 EDcl AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, “seja anulada a sessão do tribunal do júri diante da ilegalidade de defesa e acusação não se sentarem no mesmo plano e por ter o paciente utilizado marcapasso na sessão.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RAZÃO DA DISPOSIÇÃO EM ASSENTOS COM PLANOS DIFERENTES ENTRE A ACUSAÇÃO (AO LADO DO MAGISTRADO) E DEFESA E DA UTILIZAÇÃO DE MARCA-PASSO (ALGEMA NO CALCANHAR) NA SESSÃO PLENÁRIA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    É o relatório.



    2. Inicialmente, quanto às alegadas nulidades, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Com efeito, sobre a anulação do Tribunal do Júri em razão da utilização de marca-passo (algemas de calcanhar), não assiste razão ao recorrente, sobretudo porque a jurisprudência deste Superior Tribunal considera que o emprego de algemas é excepcional, sendo que a sua utilização depende de motivada decisão judicial, como na espécie, em que o juiz fundamentou adequadamente a restrição em razão das peculiaridades do local em que realizado o ato processual, e na insuficiência de policiamento. Inocorrência de violação da Súmula vinculante n. 11. 3. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual ''nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa'' (art. 563 CPP) (HC n. 314.781/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/2/2017). 



    No caso, a Presidente do Tribunal do Júri fez constar, na ata de julgamento, a justificativa para que o recorrente usasse marca-passo, in verbis: o acusado está preso e este plenário não conta com segurança necessária, razão pela qual permaneceu sem algemas mas com marca-passo, a fim de garantir a segurança dos presentes e dele próprio, que em caso de uma possível tentativa de fuga, provocaria uma reação amis extrema dos policiais militares que acompanham o ato. Consigne-se, ainda, que tal decisão levou em consideração orientação da Polícia Militar, responsável pela segurança dos trabalhos, bem como da proximidade da plateia e do local onde fica o réu [...] (fl. 417). 



    Sobre a questão de desnecessidade de defesa técnica e Parquet, no Tribunal do Júri, sentarem-se no mesmo nível, o voto condutor do acórdão a quo explicitou (fls. 417/419): 



    […]



    Como se vê, a togada justificou a impossibilidade de atendimento ao pedido em razão de a sessão do Tribunal do Júri estar sendo realizada em sala cedida pela OAB, na qual não seria possível a adaptação, sem contar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a diferenciação de planos entre representantes da defesa e acusação, por si só, não seria capaz de gerar a nulidade processual aduzida. 



    Não bastasse isso, nos processos de competência do Tribunal do Júri, sabe-se que referidos representantes apresentam seus argumentos nos debates orais, os quais são realizados, em regra, de pé e em frente aos jurados, com mesmo plano, de forma que não se verifica qualquer prejuízo à defesa, a justificar a nulidade do julgamento. 



    [...] 



    Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida, haja vista a ausência de provas de que a existência em patamares diferentes entre os lugares da acusação e da defesa tenha influenciado a decisão dos jurados. 



    Nesse contexto, acerca da nulidade relativa ao uso de algemas de calcanhar na Sessão Plenária por parte do paciente, razão não assiste a parte impetrante, porquanto a exceção foi justificada pela Juíza que presidiu a sessão “o juiz fundamentou adequadamente a restrição em razão das peculiaridades do local em que realizado o ato processual, e na insuficiência de policiamento.”.



    O parecer ofertado pela Procuradoria Geral da República, foi no mesmo sentido, valendo transcrever:



    [...]mesmo sendo o uso das algemas excepcional, por razões de segurança jurídica ou de interesse público, poderá a autoridade autorizá-las, desde que devidamente justificada a sua decisão, tendo em vista a possibilidade de fuga e a periculosidade do preso. 



    […]



    21. No caso, a Juíza Presidente registrou na ata de julgamento a impossibilidade de garantia da segurança dos presentes6 . Assim, o MM. Juízo atento ao teor do enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, manteve o paciente algemado, tendo registrado fundado receio de perigo à integridade física dos presentes (Juiz, advogado de defesa, membro do Ministério Público, bem como testemunhas e do público presente), em razão da orientação da força policial presente o que, de fato, constitui circunstância apta a autorizar a medida.



    22. As circunstâncias apontadas, portanto, sinalizam claramente pelo cabimento e prudência da medida adotada, não havendo que se falar em abuso ou arbitrariedade da autoridade, tendo sido tão somente adotada providência reputada pertinente e indispensável à realização segura do ato processual inquinado de nulo. 



    Em caso fronteiriço, essa mesma orientação foi adotada pela Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pelo alto número de réus e reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes.



    (Rcl 14663 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ademais, inclusive quanto à nulidade decorrente da “defesa e acusação não se sentarem no mesmo plano”, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    Também nesse sentido foi o parecer da douta Procuradoria Geral da República, da qual destaco o seguinte trecho:



    […] não foi demonstrado qual o real prejuízo sofrido pelo recorrente em razão desse fato ou como a renovação do ato judicial poderia alterar sua condenação, devendo prevalecer o entendimento de que não se anula ato processual praticado sem a demonstração do efetivo prejuízo para a defesa ou acusação, bem como aquele que não tenha influenciado para a apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, consoante estabelecem os artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal.



    3. Em face do exposto, , indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator